Tribunal: TJDFT
Processo: 0074956-03.2009.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0074956-03.2009.8.07.0001 RECORRENTE: REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA RECORRIDO: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO ANULADO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NOVO JULGAMENTO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA. SOCIEDADE ANÔNIMA. PRESCRIÇÃO. COISA JULGADA. CPC/73. DEMANDA DIVERSA. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial parcialmente provido, “para cassar em parte o acórdão recorrido, determinando o retorno do feito à Corte de origem, para que aprecie a alegada existência de coisa julgada acerca da assembleia de 1994, como entender de direito.” 2. Se a sentença da qual terceiro pretende se beneficiar foi proferida antes da entrada em vigor do novo Código, aplica-se a disciplina do Código revogado. 3. A coisa julgada material consiste na autoridade da decisão judicial de mérito, proferida em cognição exauriente, que torna imutável e, consequentemente, indiscutível a norma jurídica individualizada contida em sua parte dispositiva (artigos 467 do CPC de 1973 e 502 do CPC de 2015). 4. A imutabilidade da decisão de mérito encontra limites subjetivos e objetivos. Os limites subjetivos da coisa julgada estavam previstos expressamente no art. 472 do CPC de 1973, segundo o qual "a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros". 5. “Em determinadas circunstâncias, diante da posição do terceiro na relação de direito material, bem como pela natureza desta, a coisa julgada pode atingir quem não foi parte no processo” (REsp 775.841/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.03.2009, DJe 26.03.2009). 6. A nulidade de disposição assemblear sobre distribuição de dividendos é relativa, porquanto ostenta natureza privada. Nessa qualidade, os efeitos da sentença anulatória restringem-se às partes da demanda. 7. O acionista autor da presente ação (REGIUS SOCIEDADE CIVIL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA) é terceiro que não interveio na demanda anterior. Ademais, não se trata de qualquer situação excepcional que autorizam a extensão para terceiros da autoridade da coisa julgada. 8. Assim, a coisa julgada formada na ação ajuizada anteriormente não era extensível ao Autor da presente demanda. 9. Acórdão mantido. A recorrente alega violação ao artigo 468 do Código de Processo Civil de 1973, pugnando para que seja reconhecido que a pretensão condenatória relativa aos dividendos devidos pelo exercício de 1993, com pagamento em 1994, não se encontra prescrita, uma vez que cabalmente demonstrada pelos documentos carreados aos autos e pelo próprio teor do acórdão recorrido que a deliberação tomada na Assembleia de 1994 foi declarada nula em outro processo, razão pela qual desnecessário novo pedido de declaração dessa nulidade, julgando-se totalmente procedentes os pedidos iniciais. Em contrarrazões, a parte recorrida postula pela majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 468 do Código de Processo Civil de 1973. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005